Tribunal: TJDFT
Processo: 0076005-16.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0076005-16.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: KELLY REIJANY ANDRADE LIMA DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pela parte recorrida (ID no 63900002), mantenha-se os recurso especial sobrestado, consoante despacho de ID no 12154277. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007